Tribunal: TJBA
Processo: 0553944-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553944-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHALOM REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALAN SAMPAIO CAMPOS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA
PELO
INTERNET BANKING. PAGAMENTO DARF DÉBITO NÃO RECONHECIDO
NO
VALOR DE R$ 28.000,00. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REGULAR IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICABILIDADE
DO
CDC.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 297
E DA
SÚMULA 479
DO
STJ. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 14, PARÁGRAFO TERCEIRO, INCISO II
DO
CDC COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA CUSTÓDIA DE DADOS E CREDENCIAIS DE SEGURANÇA USO DE TOKEN FÍSICO E SENHA PESSOAL INTRANSFERÍVEL. INSTRUMENTOS DE AUTENTICAÇÃO PRINCIPAL, LOGS E RELATÓRIO DE APURAÇÃO INTERNA COMPROVANDO VALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. FRAGILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO. GESTÃO INADEQUADA VERIFICADA POR MEIO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REFERENTE À EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS TOKEN ATIVOS. INDÍCIOS DE COMPARTILHAMENTO DE CREDENCIAIS. DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO IP E EXCESSO DE LIMITE
INSUFICIENTES
FRENTE AO DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. AUTENTICAÇÃO COM CHAVE PESSOAL. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO BANCO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0553944-46.2017.8.05.0001
,

em que é apelante
SHALOM REPRESENTACOES LTDA

e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
suscitada pelo réu e, no mérito, em

NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça